Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-75.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000204-75.2013.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DALVA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000204-75.2013.8.14.0017

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MARIA DALVA OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE A AUTORA E O ESTADO DO PARÁ. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO ACERCA DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DA AUTORA, DA IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO. TESE REJEITADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000204-75.2013.8.14.0017

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MARIA DALVA OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão monocrática contida no ID n. 17661058, que julgou improvido o recurso de apelação, mantendo os termos da sentença que condenou o apelante/agravante a reintegrar a agravada ao cargo de agente de fiscalização, com todas as vantagens e direitos contados desde a sua demissão ilegal.

Afirma que a decisão deve ser reformada, em razão da precariedade da documentação juntada pela autora, visto que deixa claro a inexistência de vínculo funcional, contínuo e estável com a Administração Pública, bem como sua contratação original não seguiu o devido processo legal.

Aduz que não ficou devidamente registrado que o reclamante foi admitido 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição de 1988, sendo assim, não se enquadra no art. 19 do ADCT.

Assevera que, em caso de rejeição do Agravo Interno, requer a manifestação expressa para fins de prequestionamento sobre as matérias a seguir:

“
1. Da Nulidade da Contratação da Autora
: Solicita-se a análise da nulidade da contratação da autora, considerando a ausência de concurso público, em conformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal. Argumenta-se que a contratação sem o devido processo legal é nula de pleno direito, conforme estabelecido pelo art. 37, § 2º da CF/88 e pelas normas da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65).

2. Da Impossibilidade de Reintegração:
Requer-se a avaliação da impossibilidade de reintegração da autora ao serviço público, tendo em vista a nulidade da contratação inicial. Enfatiza-se que a investidura em cargo público sem a prévia aprovação em concurso público é uma afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e igualdade.

3.
Da Violação ao Princípio Constitucional do Concurso Público:
Pleiteia-se uma apreciação específica sobre a violação ao princípio do concurso público, essencial na administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sublinha-se a importância da observância do art. 37, caput e II, da CF/88, que estabelece a investidura em cargo ou emprego público dependente de aprovação prévia em concurso público.”

Pugna pelo conhecimento e exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC.

A parte autora apresentou contrarrazões ao agravo interno. ID 18331160

É O RELATÓRIO
.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000204-75.2013.8.14.0017

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MARIA DALVA OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em que pese o agravante tenha trazido neste recurso como teses principais, a precariedade dos documentos juntados nos autos, no qual não comprovam vínculo funcional entre as partes. Bem como, não restou devidamente comprovado que a agravada foi admitida para prestar serviço público para a Administração Pública 5 (cinco) anos anteriores a promulgação da Constituição de 1988. Tem-se que, no caso presente, a autora comprovou o ingresso no serviço público em 1983, para a função de Agente de Fiscalização, através da Portaria nº 10/83 (ID 10906606 - Pág. 7). De modo igual, juntou declarações acerca do período em que se manteve na Administração Pública (ID 10906607).

Sendo assim, diferente das alegações do agravante, restou devidamente comprovado, mediante os documentos acostados aos autos, o vínculo funcional entre a autora e o Estado do Pará, no qual foi iniciado a 5 (cinco) anos anteriores da promulgação da Constituição de 1988, o que levaria ao direito de estabilidade, com amparo nas disposições do art. 19 do ADCT da CF/88.

Neste diapasão, rejeito as teses principais expostas pelo agravante.

De forma subsidiaria, o agravante requer a manifestação expressa para fins de prequestionamento no que concerne a nulidade da contratação da autora, a impossibilidade de reintegração e violação ao princípio constitucional do concurso público.

É fato notório que a investidura em cargo, emprego ou função pública depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, bem como a falta da prévia aprovação em concurso público acarreta a nulidade do ato, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo supracitado.

No entanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até 5 (cinco) anos antes da promulgação da CF/88, senão vejamos:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Nesse viés, mesmo sem ter ingressado no serviço público mediante prévio concurso público, a contratação da autora não merece ser anulada, em razão da estabilidade extraordinária adquirida pela agravada.

No tocante a reintegração da autora ao serviço público é devida, visto que, uma vez reconhecida a estabilidade extraordinária da autora, nos termos do art. 19 do ADCT, é nulo o ato administrativo que a demitiu.

Portanto, rejeito as razões apresentadas para fins de prequestionamento.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19, DO ADCT. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ANTE A APOSENTADORIA DA SERVIDORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A apelante fora contratada diretamente pelo ente municipal no dia 14/03/1983, tendo permanecido na função de servente até a data de sua aposentação, em 20 de novembro de 2007, conforme se vê pelo Decreto nº 110/2007, ID nº 12469299 – pág. 15.

2 – Fora concedida a apelante a estabilidade extraordinária, considerando que estava em exercício de função pública há mais de cinco anos continuados, sem o ingresso por meio de concurso público.

3 – Para a concessão de FGTS, é necessária a declaração de nulidade da contratação, o que não ocorreu no caso vertente, considerando que a apelante adquiriu a estabilidade extraordinária, conforme art. 19, do ADCT.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000415-50.2008.8.14.0094 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a decisão
a quo
, inclusive para fins de presquestionamento.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

R
elator

Belém, 03/04/2024